Tribunal: TJES
Processo: 5001373-84.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001373-84.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NAZARE NUNES
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5001373-84.2025.8.08.0008

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: MARIA NAZARÉ NUNES

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
16305925, sendo este cabível, tempestivo e a parte postulou pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Adoto o resumo contido na sentença: “
A parte autora, pessoa aposentada e de conduta ilibada, foi surpreendida ao tentar cadastrar chaves PIX em seu nome (número de telefone e CPF) junto à Caixa Econômica Federal e ser impedida, pois tais chaves já estavam vinculadas ao Banco Santander. A autora afirma nunca ter aberto conta ou cadastrado PIX nesta instituição. Orientada por seu advogado, dirigiu-se a uma agência do Banco Santander, onde foi informada da existência de uma conta ativa em seu nome, criada por aplicativo, com saldo de R$ 144,20. A autora comunicou que jamais solicitou a abertura da referida conta e requereu seu imediato cancelamento, recusando-se a receber qualquer valor por meio dela, por não reconhecer vínculo com o banco. Alega possuir contas apenas nas instituições Sicoob e Caixa Econômica Federal. Requer, liminarmente o cancelamento da conta, e ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação por danos morais
”.

O Juízo da origem
julgou a ação improcedente
, por compreender que o banco requerido comprovou a existência de relação jurídica regular entre as partes.

Irresignada, a Requerente move o recurso de id 16305927 pretendendo a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no id 16305930.

Embora dispensado o relatório, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE, eis a síntese dos fatos relevantes.

Decido
.

Após compulsar atentamente os autos, com a devida vênia
, merece acolhimento a pretensão recursal para se reformar a sentença objurgada
.

A relação em apreço, sem sombra de dúvidas, é uma relação de consumo. Conforme a súmula n. 279 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Ainda que a requerente alegue a inexistência da relação jurídica, ela se caracteriza como consumidora por equiparação, na forma do art. 17 do CDC. Nesse passo, aplica-se ao caso a responsabilização objetiva do fornecedor e a facilitação da defesa do consumidor em juízo, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

A celeuma se resume a definir se é existente e válida a relação jurídica entre as partes. O Juízo de origem promoveu a inversão do ônus da prova em decisão de id 16305905. Portanto, caberia ao Recorrido comprovar a existência da relação jurídica e a inexistência de falha na prestação dos serviços.

Para esse fim, a parte apresentou consulta a seus sistemas internos, demonstrando a inexistência de débitos ou cobranças em nome da recorrente (id 16305917). Apresentou também extrato de conta acompanhado de
selfie
da Recorrente (id 16305918). E apresentou, ainda, Termo de Contratação, supostamente assinado digitalmente (id 16305919).

Portanto, o banco demonstrou que existe uma conta em nome da Recorrente. O que resta analisar é a validade da manifestação de vontade quanto à abertura da conta em questão, posto que a Recorrente afirma não ter feito a contratação em disputa.

Registro que a resolução n. 4.753 de 2019 do Banco Central, em seu art. 3º, admite a possibilidade de abertura de conta por meio eletrônico. Em complementação, o art. 16 da Resolução n. 96 de 2021 dispõe sobre a necessidade de se assegurar a integridade dos documentos eletrônicos:

Art. 16. As instituições referidas no art. 1º, por meio dos procedimentos e das tecnologias utilizados na abertura, na manutenção e no encerramento de conta de pagamento, devem assegurar: I - a integridade, a autenticidade e a confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados; e II - a proteção contra o acesso, o uso, a alteração, a reprodução e a destruição não autorizados das informações e de documentos eletrônicos.

Feitas tais considerações, tem-se que, embora sejam permitidas as contratações por meio digital, as instituições financeiras, nesses casos, devem cercar tais contratos com a máxima cautela, garantindo que seja possível a validação das assinaturas e biometrias colhidas, medidas que, inclusive, contribuem para evitar a ocorrência de fraudes.

Destaco, ainda, que ao julgar o Tema Repetitivo de n. 1.061, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Isto posto, após analisar os documentos apresentados pelo banco recorrido e citados acima
, percebo que assiste razão à recorrente
. A análise dos documentos demonstra sua fragilidade, pois foram assinados tão somente por uma suposta coleta de selfie, não havendo outros elementos que permitam a validação externa das contratações.

No documento de id 16305919 consta um código que, supostamente, serviria para validar a assinatura (Cod: 66e6789179b6ab76fb752e13c795df42). Contudo, não há nenhuma indicação no documento de como e onde esse código pode ser validado para se aferir a veracidade da assinatura.

Outrossim, os documentos apresentados pelo Recorrido demonstram que a conta em questão não era regularmente utilizada ou movimentada, o que torna verossímil alegação da Recorrente de nunca ter manifestado interesse em tal contratação. Isso porque não haveria razão para se abrir uma conta e não utilizá-la para nenhuma finalidade.

Tal panorama, a meu ver, é suficiente para se concluir que o banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação
. Em assim sendo, de acordo com jurisprudência consolidada do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (SÚMULA 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Em tal panorama, entendo que
merece acolhimento o recurso da requerente
. É procedente, portanto, a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Quanto aos danos morais, entendo que estão configurados no presente caso. Isso porque a utilização indevida de dados sensíveis da consumidora, sem seu conhecimento ou consentimento, implica em falha grave nos mecanismos de segurança da instituição financeira, apta a gerar legítimo abalo e temor na pessoa atingida por essa situação.

Tendo em vista a inexistência de parâmetros legais para fixação da indenização, é cediço que deve ser estabelecida ao arbítrio do juiz, que, analisando caso a caso, estipula um valor razoável, mas não irrelevante ao causador do dano, que dê azo à reincidência no ato, ou exorbitante, de modo a aumentar consideravelmente o patrimônio do lesado.

Assim, para quantificação da compensação do dano moral, entendo que deverão ser consideradas as circunstâncias específicas no caso em concreto. Atento às condições financeiras das partes envolvidas, à extensão do dano e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, em atenção ao caráter compensatório da condenação, tenho como adequado o valor de R$ 2.000,00 para compensação por danos morais.

Ante as considerações ora expostas,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Maria Nazaré Nunes
, reformando a sentença para:

(i)
Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, e determinar
que o banco Recorrido cancele a conta de no Banco Santander, Agência: 0033, Conta Corrente: 000020760427;

(ii)
Condenar
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)